Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800713-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1234/STF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno manejado pelo Município de Santa Izabel, tendo como base a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. A controvérsia inicial surgiu em ação civil pública relacionada à obrigação do Município de fornecer medicamentos, com determinação da remessa dos autos à Justiça Federal em razão de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há contradição no acórdão quanto à aplicação do TEMA 793/STF em relação à lista Rename e à competência da Justiça Comum para julgar o caso;

(ii) se a modulação de efeitos do TEMA 1234/STF impõe a manutenção da tramitação na Justiça Estadual para processos em curso antes da publicação do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que se limitou a julgar a inadmissibilidade do Agravo Interno por não impugnar os fundamentos da decisão atacada.

4. Conforme o entendimento consolidado no TEMA 1234/STF, demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, devem tramitar na Justiça Federal, salvo modulação de efeitos para processos ajuizados anteriormente, que permanecem na Justiça Estadual.

5. A remessa original dos autos à Justiça Federal foi superada por decisão de ofício para garantir segurança jurídica e observar o entendimento firmado no TEMA 1234 e a modulação de efeitos do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. De ofício,
determinado o prosseguimento do trâmite do processo na Justiça Estadual, devendo o juízo de primeiro grau observar o teor no Tema 1234 do ST.

Tese de julgamento:

"1. Processos ajuizados antes da publicação do resultado do julgamento do TEMA 1234/STF, ainda que tratem de medicamentos fora da política do SUS, devem tramitar na Justiça Estadual."

"2. Embargos de Declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.03.2023 (TEMA 1234).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.
De ofício, ante a superveniência do TEMA 1234 do STF,
determinar o prosseguimento do trâmite do processo na Justiça Estadual,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Ministério Púbico do Estado do Pará
, contra Acórdão de ID n° 18709007, que
não conheceu
do recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Santa Izabel
, em face da
Decisão Monocrática
proferida pela relatora que subscreve, nos autos do
Agravo de Instrumento
iniciado pelo embargado em face da Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará nos

autos da Ação Pública de nº 0803101-29.2022.8.14.0049

iniciado pelo Ministério Público do Pará

em face do Ente Municipal acima.

Em Decisão Monocrática proferida, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Pelo exposto,
acolho a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual, suscitada pelo Estado do Pará
, ante o litisconsórcio passivo necessário da União Federal, nos termos do TEMA 793 do STF, aplicando o efeito translativo, para determinar a remessa do processo de origem à Justiça Federal, nos termos da presente fundamentação,
mantida a

decisão liminar até ulterior deliberação pelo juízo competente.

(...)

Insatisfeito, o
Município de Santa Izabel
interpôs o recurso de
Agravo Interno
em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de Agravo de Instrumento, assim, que os requisitos para concessão da tutela antecipada não foram preenchidos, bem como não seria de sua competência o fornecimento dos medicamentos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
não houve o conhecimento
do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Contra este Acórdão, o Ministério Público opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de contradição, no que tange a lista Rename, vez que o foro legal para dirimir a questão do fornecimento da respectiva demanda, é de competência da Justiça Comum e não da União. Desse modo requereu que os autos eletrônicos não sejam encaminhados à Justiça Federal, mantendo-se na Justiça Comum, por ser esta a que detém competência para tanto.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que não há contradição no Acórdão atacado, considerando que o Município de Belém atacou o mérito do Agravo Interno e não a decisão de acolhimento da preliminar de incompetência, conforme se nota no trecho do Acórdão embargado, vejamos:

O Agravo Interno deve ser um espelho da decisão hostilizada, mostrando o desacerto dos argumentos utilizados pelo julgador no enfrentamento tão somente dos pontos controversos alcançados pelo decisum.

(...)

Ocorre que a Decisão Monocrática que é atacada foi a qual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal por incompetência, portanto esse deveria ser o objeto do recurso.

(...)

Destarte, não tendo o ora Agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não pode ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Contudo, quanto a alegação do Ministério Público acerca do decidido no TEMA 1234, de fato,
em recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ficou assentado que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal. Contudo, o mesmo julgado, modulou os seus efeitos, excetuando os processos em tramitação, que devem permanecer na Justiça Estadual, só se aplicando aos processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento pelo STF.

Desse modo, diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica e considerando a obrigação de observância dos entendimentos firmados em sede de recurso repetitivo, de ofício, determino a permanência do processo na Justiça Estadual, devendo o juízo de primeiro grau observar o determinado no Tema 1234 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.
De ofício,
ante a superveniência do TEMA 1234 do STF,
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica e considerando a obrigação de observância dos entendimentos firmados em sede de recurso repetitivo, determino o prosseguimento do trâmite do processo na Justiça Estadual, devendo o juízo de primeiro grau observar o determinado no Tema 1234 do STF
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024